Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-75.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012508-75.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FILINTO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 206.350.011-87 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFA REIS DA SILVA - CPF: 858.249.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JACINTO FERREIRA - CPF: 183.389.176-72 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. S. T. - CPF: 113.332.841-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR:
NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
4.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELO MESMO AGENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA –
PARÂMETRO UTILIZADO PELA MAGISTRADA
PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS –
5. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE – 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da ampla defesa
em razão do indeferimento do pedido de avaliação psicológica da vítima
, quando as informações juntadas aos autos são mais que suficientes para a clara e substancial cognição por parte do magistrado no que concerne à dinâmica dos fatos. Além disso, em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas
por ele praticadas
ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, especialmente pela declaração das testemunhas
e da confissão extrajudicial do apelante
.

3. Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante em razão d
o emprego de violência ou ameaça
no crime de estupro de vulnerável, porquanto tal circunstância
não se constitui em elemento do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, o qual prevê como tanto apenas: (
i
) a prática de conjunção carnal/ato libidinoso; (
ii
) com menor de 14 (quatorze) anos. Logo, merece maior reprovabilidade a conduta daquele que, se valendo do uso de violência ou grave ameaça contra criança ou adolescente, comete o crime de estupro contra vulnerável, como se deu na espécie.

4.
Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, havendo pluralidade de infrações, o número de vezes que o delito foi praticado deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

5. Não cabe nova análise do pedido de recorrer em liberdade, quanto a matéria já foi apreciada em sede de
habeas corpus
impetrado em favor do apelante após a sentença condenatória.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Filinto Francisco
d
os Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1012508-75.2021.8.11.0055
, conden
ando
-o

pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado
em continuidade delitiva
(art. 217-A c/c
art.
226, II,
c/c art. 71,
caput
,
do Código Penal),
à
pena
de
19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O
apelante
,
forte

nas razões recursais
vistas

no
ID

128730697
,
suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de
avaliação psicológica
da
ofendida
.
E,

n
o mérito,
almeja
a
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar sua condenação
,
invocando
,

em seu benefício
,
o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

E,
s
ubsidiariamente
,

requer
:
(i)

o afastamento da valoração negativa conferida à sua culpabilidade,
com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal;
(
ii
)
o afastamento da continuidade delitiva; e
(
iii
)
a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões que estão no ID
128730708
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
129490667
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por cerceamento de defesa.

Indeferimento de diligência consistente na submissão da vítima a avaliação psicológica.

Nesta preliminar,
o

apelante
sustenta a nulidade deste processo porque ocorreu cerceamento de defesa por parte do juízo da instrução, em razão de ter indeferido seu pedido de submissão da vítima a avaliação psicológica, cujo procedimento tem por escopo
com a verificação da

credibilidade/confiabilidade das declarações da menor
.

Entretanto, as alegações defensivas não subsistem, porquanto
, como se sabe, o
juízo é o destinatário da prova que, com base no princípio do livre convencimento motivado, formará o seu convencimento. Nesse contexto, eventual ausência de prova não acarretará, por si só, nulidade sem que exista a demonstração da sua imprescindibilidade.
No caso
concreto,
a
inexistência de avaliação psicológica da ofendida não traz nenhum prejuízo
para o esclarecimento da verdade real
, eis que as declarações da vítima, a prova testemunhal, bem como
a confissão extrajudicial do apelante
constituem elementos probatórios suficientes a confirmar a prática do delito
descrito na denúncia
.

Além disso,
não se pode olvidar que,
em
respeito aos
princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 566 do referido Codex, preconiza de forma clara e insofismável que: “N
ão será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
.”

Destarte, o pedido visando à produção da prova almejada pelo
apelante
, por
ser, segundo sua ótica, necessária para o deslinde da questão
, foi indeferida pelo juízo por entender em sentido contrário, sem que houvesse violação ao princípio da ampla defesa, porquanto nenhum prejuízo foi causado à defesa daquele, não havendo
, porquanto, qualquer
nulidade a ser declarada sobre esse prisma.

Diante
disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o ID
128729311
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]
Nos anos de 2020 e 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FILINTO FRANCISCO DOS SANTOS, com consciência e vontade, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, por diversas vezes, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima L. da S. T., de 12 (doze) anos de idade, sua neta afetiva.

Infere-se dos autos que o denunciado manteve relacionamento amoroso com a avó da vítima durante três anos e conviveu com ela em um sítio da zona rural desta cidade. Durante esse período, desde 2020, quando possuía 11 (onze) anos de idade, a vítima por várias vezes foi à casa da avó para ajudá-la, ocasiões em que foi abusada sexualmente pelo denunciado.

Consta que o denunciado dava remédios para a avó da vítima dormir e depois tapava a boca da menor, tirava as roupas dela, beijava os seios e o corpo da criança, bem como introduzia o pênis na sua genitália.

Além disso, ameaçava a menor, dizendo que se ela contasse para alguém, mataria a avó e a genitora dela.

A vítima só resolveu revelar os fatos para sua genitora, porque
esta
a viu chorando muito e disse que a levaria ao médico, caso não contasse o que estava acontecendo.

Diante disso, a vítima foi submetida ao exame de corpo de delito, e somente não foi constatado vestígio da conjunção carnal, porque a vítima possui hímen complacente. [...]

A
materialidade do crime

narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(ID
128729304
,
p.
04/05
);
comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, comprovando que a vítima nasceu em 12 de março de 2009
(ID
128729304
, p.
12
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

Ademais disso, é imperioso registrar que os atos libidinosos descritos pela vítima – como “
beijo nos seios e no corpo
” – configuram o delito de estupro de vulnerável e não deixam vestígios. Outrossim,
o laudo de conjunção carnal afirmou que a ofendida tem hímen complacente
, razão pela qual sua signatária concluiu que “
não pode afirmar ou negar que a periciada teve conjunção carnal relacionada ao delito em apuração, porém lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos
.
”

Aliás,
a
cerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a recente orientação do STF, seguida por ambas as Turmas desta Corte, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 17/2/2016,
DJe
17/5/2016 e ARE 964.246/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 11/22/2016, em regime de repercussão geral,
DJe
25/11/2016). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que não há falar em reformatio in pejus ou ilegalidade na determinação de início de cumprimento da pena pelo Tribunal estadual, pois a prisão decorrente de acórdão condenatório encontra-se entre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação, somente podendo ser sustada se concedido efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto.
3.
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de

vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes
. 4. A tese de ausência de tipicidade da conduta, porquanto o réu não teria conhecimento da idade da vítima não foi
suscitada durante o curso da instrução criminal ou no recurso de apelação. Inviável o acolhimento da pretensão quando já julgada a demanda, pela necessidade de efetivo contraditório a respeito do tema, mormente em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. É inviável a análise, no âmbito do recurso especial, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, como a de ausência de provas de autoria. As provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
Destacamos

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extraírem dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
, na medida em que a prova produzida
durante a
s duas etapas da
instrução
process
ual

demonstra
o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele
.

Com efeito, em relação ao delito em apuração,
Lislen
da Silva Tei
x
eira

confirmou
perante a autoridade policial
a ocorrência dos

abusos sexuais praticados pelo
seu avô afetivo, os quais
que ocorreram por cerca de quatro a cinco vezes
desde que ela tinha onze anos de idade
. A vítima relatou, ademais, que o apelante a
ameaçava
par
a não contar sobre os fatos, dizendo que mataria a declarante, a sua mãe e
a sua
avó, além do que chegou a tampar a boca
dela
para que ela não pedisse socorro.

Aliás, v
eja-se esta parte do depoimento que a vítima prestou à autoridade policial:

[...] Que a menor se faz acompanhada de sua genitora Marlene Reis da Silva; Que a menor possui 12 anos de idade; Que a menor relata que sofreu por várias vezes abusos sexuais por parte de seu
avôdrasto
; Que avó da menor é companheira de Filinto Francisco dos Santos, ora suspeito, por aproximadamente 03 anos; Que a menor alega que o suspeito abusa sexualmente dela desde que ela tinha 11 anos; Que a avó mora em um sítio e a menor sempre vai para o local para ajudar cuidar dela, pois a mesma usa marca passo e não anda direito; Que a menor alega que o suspeito dava remédios para sua avó dormir e depois abusava dela; Que o suspeito tapava a boca da menor, tirava as roupas dela, beijava os seus seios e o corpo dela e penetrava o pênis em sua genitália; Que após ameaçava a menor se
caso ela contasse para alguém, iria matar a avó dela e a genitora dela também; Que a menor tinha medo de contar para alguém e o suspeito cumprir com suas ameaças; Que na data de 08/11/2021 a menor somente resolveu contar para sua genitora, porque a mesma viu que ela estava chorando muito e disse que iria levá-la no médico; Que a menor está muito nervosa e resolvi encerrar a oitiva. [...]

Na
fase
judicial, a vítimaconfirmou os abusos sexuais perpetrados
pelo apelante
e relatou que os fatos ocorriam quandoelaia dormir na casa
d
a avó, momento em que
o
apelante
se aproveitava de quando sua avó estava dormindo para praticar os atos ilícitos
; i
nform
ando
, ainda, que os abusos sexuais foram cometidos, no mínimo, por quatro vezes
, conforme se infere destes trechos das suas declarações:

[...]
Promotor
: Você sabe do que consta esse processo? O que estamos fazendo aqui hoje?

Vítima
: A doutora me explicou.

Promotor
: O Filinto, em alguma oportunidade ele fez mal a você.

Vítima
: Sim.

Promotor
: Ele tomou essa atitude, ele fez mal a você em muitas oportunidades? Uma vez ou duas? Você tem mais ou menos noção de quantas vezes aconteceu?

Vítima
: Eu acho que de quatro a cinco.

Promotor
: Ele aproveitava os momentos que você ia ajudar a sua avó? Como que ocorria essa violência?

Vítima
: Ele aproveitava quando a minha avó estava dormindo.

Promotor
: Você falou que tem duas casas né, você dormia com frequência nessa casa da sua avó?

Vítima
: Sim, porque minha mãe trabalhava.

Promotor
: Sua mãe trabalhava, você ia dormir na sua avó, o Filinto esperava sua avó dormir e ele te fazia mal?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Você tomou coragem para contar isso para as pessoas quando?

Vítima
: Acho que foi outubro do ano passado.

Promotor
: Você contou para quem primeiro? Para a sua avó, sua mãe, para a escola?

Vítima
: Para a minha mãe.

Promotor
: Você já contou ou descreveu em algum outro momento quais foram essas agressões? O que tanto ele te fez mal?

Vítima
: Eu expliquei tudinho para a minha mãe e ao lado dela estava a minha irmã, porque nós morávamos na mesma casa também.

Promotor
: E você já foi na delegacia falar sobre isso?

Vítima
: Não, quem foi é a minha mãe.

Promotor
: Agora eu vou perguntar a parte mais delicada, se você não se sentir à vontade de falar não tem problema. Não precisa entrar em tantos detalhes. O que ele te fez mal foi abuso sexual? Você entende essa palavra abuso sexual?

Vítima
: Sim, entendo.

Promotor
: O que ele fez com você foi isso?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Ele chegou a tocar suas partes íntimas?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Ele ameaçava ou tentava convencer você de alguma maneira a não contar às pessoas que ele tinha essa atitude?

Vítima: Sim, ele me ameaçava.

Promotor
: O que ele dizia?

Vítima
: Ele dizia que iria matar eu, a minha mãe e a minha avó.

Promotor
: Além de tocar as suas partes íntimas, ele fez outros abusos sexuais com você?

Vítima
: Não.

Promotor
: Como fazer você tocar nas partes dele ou alguma coisa nesse sentido?

Vítima
: Não.

Promotor
: Enquanto ele fazia esse abuso, ele chegou a tapar a sua boca para impedir você de chamar a ajuda de sua avó?

Vítima
: Sim.

Promotor
: Você retornou à escola este ano?

Vítima
: Na escola vou retornar segunda-feira.

Promotor
: Você recebeu algum tipo de tratamento? Psicólogo, alguma coisa nesse sentido aqui na cidade de Tangará?

Vítima
: Não.

Promotor
: Está ok, muito obrigado, não tenho mais perguntas.

[...]

Advogado
: Aqui no processo fala que onde ocorreu esse fato foi em uma região de sítio, você confirma se foi no sítio ou se foi na cidade?

Vítima
: Sim, foi no sítio.

Advogado
: Quando ele fez esse mal a você na primeira vez, por que você retornou outras vezes? Você não sentia medo de retornar lá na casa? O que fazia você retornar lá na casa da avó?

Vítima
: Sentia, mas minha mãe fazia eu ir para eu cuidar da minha avó.

Advogado
: A sua avó tem o quê? Ela é doente?

Vítima
: Sim, ela já chegou a ficar em cadeira de rodas.

Advogado
: Ela tem dificuldade para dormir, ela precisa tomar medicação para dormir? Você sabe disse?

Vítima
: Sim, inclusive foi ele que dava os remédios para ela.

Advogado
: Ele quem dava os remédios para ela?

Vítima
: O Filinto.

Advogado
: Você chegou algum dia a ver o nome dessa medicação que ele dava para ela?

Vítima
: Não.

Advogado
: O que aconteceu que você resolveu somente agora revelar esse mal que ele vinha fazendo a você, o que aconteceu?

Vítima
: Porque eu não aguentava mais.

Advogado
: Aí você revelou para um membro da sua família, é isso?

Vítima
: Foi para a minha mãe, só que a minha irmã estava do lado também.

Advogado
: A sua mãe algum dia antes de você revelar isso, chegou a perguntar para você se alguém estava fazendo algum mal para você, nesse sentido?

Vítima
: Elas já estavam desconfiando, aí por isso que eu revelei.

Advogado
: Mas a sua mãe já teria perguntado para você algum dia?

Vítima
: Não. Aí quando eu revelei que ela perguntou.

Advogado
: Excelência, sem mais perguntas. [...]

Como
é sabido
, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser no caso destes autos. Deveras, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Corroborando as declarações acima
reproduzidas, a
genitora da vítima, Marlene Reis da Silva,
na
audiência de instrução prestou
depoimento
como informante, relatando que tomou ciência dos abusos sofridos pela sua filha após estranhar a sua mudança de comportamento e depois de muito insistir para que ela lhe contasse o que estava acontecendo. Ressaltou
, ainda, a declarante, que
acreditava que o
apelante
era uma pessoa respeitosa e trabalhadora,
e
que sua filha,
até mesmo,
pedia benção a ele, de modo que quando ficou sabendo foi “
um choque
”
, conforme se infere destes trechos das declarações
que prestou
em juízo:

[...]
Promotor:
Com relação ao abuso sexual sofrido por sua filha L. da S. T., e o acusado é o Filinto Francisco dos Santos, ele era companheiro da sua mãe Josefa Reis da Silva?

Informante:
Sim.

Promotor
: Como chegou ao conhecimento da senhora os fatos que estamos analisando?

Informante
: Então, a gente que é mulher sempre tem aquela conversa, né, de falar sobre menstruação, essas coisas. Aí que eu vi o comportamento dela, que é um comportamento meio estranho. A gente que é mãe, que lava a roupa dela, que lava as calcinhas e tudo, então, eu vi que estava acontecendo alguma coisa com ela, mas eu não sabia o que era. Aí estávamos tomando café de manhã e conversei com ela, se estava acontecendo alguma coisa e fui falando ‘minha filha, se está acontecendo alguma coisa com você, eu sou sua mãe, você tem que contar para a sua mãe, não pode esconder nada’, aí ela começou a chorar, soluçar muito. Eu peguei um copo de água
para ela, e perguntei o que estava acontecendo e ela ‘mãe, eu não posso contar, eu não posso contar’. Aí eu falei ‘não, a mãe está aqui, eu sou a sua mãe, você tem que contar, a mãe quer saber o que está acontecendo’. Aí ela pegou e falou que estava sendo abusada. Aí eu falei ‘por quem?’. Aí ela falou ‘não posso contar, mãe’, e me abraçava e chorava, que não podia contar né ‘vai matar a senhora, mãe, se eu contar, vai matar a vó se eu contar’. Aí falei ‘não, minha filha, tem polícia, eu estou aqui, eu sou sua mãe, eu vou te proteger, nós vamos dar um jeito, não vai acontecer nada com você, nem com a mãe, nem com a vó’. Aí com muito custo, uns vinte minutos a meia hora, ela parou de soluçar, aí eu falei ‘a mãe agora está aqui, acalma e conta para a mamãe tudinho’. Aí ela começou a falar que o vô Filinto ‘mexia’ com ela quando a vó ia dormir, quando a minha mãe dormia né, ele dava remédio para a minha mãe dormir e ‘mexia’ com ela, tapava a boca dela e falava ‘se você acordar a sua avó, eu mato a sua avó na sua frente com travesseiro, mato você e ainda mato a sua mãe’. Ela disse que era o que ele falava no ouvido dela, quando estava abusando dela, e tapava a boca dela. Aí a gente escuta e não quer acreditar né, a gente confiava nele, eu
considerava ele
, porque era marido da minha mãe né, e ele reagia tão normal né. Assim que ela confessou isso,
nos
já fomos na delegacia da mulher.

Promotor
: Ela chegou a contar para você o que de fato ele fazia com ela?

Informante
: Sim, contou. Eu falei para ela que não era para esconder nada de mim. Ela falou que ele tapava a boca dela e ‘
ponhava
a língua lá nas partes dela, embaixo né’, depois virava e ‘
ponhava
o pênis nela’. E ela disse que doía muito. E que teve um dia de manhã que ela colocou pimenta malagueta na escova dele, aí minha mãe ainda ligou para mim e falou ‘a L. da S. T. aprontou uma com o vô dela’, eu falei ‘que foi que aconteceu?’ e ela ‘a L. da S. T.
ponhou
pimenta na escova do vô dela’, aí eu falei ‘uai, a L. da S. T. não é desse jeito, o que está acontecendo com a L. da S.
T.?.
Aí foi onde ela contou para mim que foi o primeiro dia que ele havia ‘mexido’ com ela, aí diz ela que doeu muito nas partes dela debaixo, aí ela ficou com muita raiva porque não podia contar, já que ele
ameaçava ela
né, aí ela fez isso com ele.

Promotor
: Ela soube contar mais ou menos quantas vezes ele fez isso?

Informante
: Ela falou para mim que foi umas quatro vezes ou mais, né.

Promotor
: E ela dormia com frequência na residência da avó e do acusado?

Informante
: Não. Era só quando minha mãe mexia com exame ou alguma coisa que ele vinha para a rua para trabalhar, aí minha mãe pedia para ela ir lá fazer companhia, porque minha mãe estava fazendo tratamento, né, tomando remédio. Aí ele aproveitava, né.

Promotor
: E durante o período que vocês estiveram na companhia dele, a senhora já notou algum comportamento inadequado?

Informante
: Não, ele reagia normal, como se nada estivesse acontecendo. Eu
respeitava ele
, e tudo, a menina pedia benção para ele. Ele agia por debaixo do pano né, é uma coisa assim que quando eu fiquei sabendo foi um choque, é uma coisa assim que a gente não
queria acreditar, né. É uma coisa que não caiu a ficha até hoje, porque é uma pessoa respeitadora, na frente da gente, trabalhador e tudo.

Promotor
: Está certo. Muito obrigado à senhora, não tenho mais perguntas.

[...]

Advogado
: Esse fato ocorreu em que ano, a senhora recorda?

Informante
: Ano passado.

Advogado
: Isso ocorreu na cidade ou no sítio?

Informante
: Ela falou para mim que foi no sítio, no período que ele dava remédio para a minha mãe para dormir, no período que minha mãe estava tomando remédio para dormir. Aí minha mãe pegava no sono profundo e ele tentava abusar da menina, ia na pontinha do pé com a luz apagada, onde que tapava a boca da menina para poder fazer tudo isso. E ainda falava no ouvido da menina ‘se você acordar a sua avó, eu mato a sua avó, mato você e mato a sua mãe’.

Advogado
: A senhora sabe a medicação que a sua mãe tomava para dormir?

Informante
: Não sei, é um de receita azul, mas eu não sei o nome.

Advogado
: Mas você tomou conhecimento que era ele quem ministrava essa medicação a ela?

Informante
: Sim, a menina falou também.

Advogado
: E nesse período a minha mãe estava tomando remédio para dormir mesmo.

Advogado
: É porque aqui no processo fala que foi no ano de 2020 e 2021 que teria ocorrido isso. Nenhuma vez a senhora percebeu algum comportamento diferente dela? Porque aqui fala que ela teria voltado várias vezes no local, mesmo ela sendo abusada. E não deu de perceber nenhum comportamento estranho da menina ou até mesmo do seu Filinto?

Informante
: Sim, a única vez que eu achei meio estranho, mas que eu jamais imaginei que estaria acontecendo isso, é de um dia que a avó dela pediu ‘L. da S. T., vamos para lá, porque o vô vai vir fazer um serviço, vamos lá ficar com a vó’, e ela falou assim ‘mãe, eu não quero ir para lá’, ai vira e mexe ela estava falando que não queria ir, aí ele pegava e falava para ela ‘quando a sua vó chamar, é para você falar que quer ir, é para você aceitar’, ele falava para ela desse jeito. Aí umas três vezes ela andou negando falando que não queria ir para lá, aí eu falei ‘uai, L. da S. T., o que está acontecendo, minha filha, você gosta de ir para a casa da sua vó, porque ultimamente você não quer?’. Aí eu também não insistia para ela ir, aí ela não ia.

Advogado
: A senhora já chegou a tomar conhecimento se algum dia já chegou a ter algum problema dela com ele, talvez alguma coisa que pode ter acontecido de ela ter respondido ele e que isso possa talvez ter influenciado ela de repente fazer uma acusação grave nesse sentido? Tem alguma coisa que a senhora possa estar falando aqui se já chegou algum dia a acontecer ou não de algum problema entre ela e ele nesse sentido?

Informante
: Não me lembro, a única coisa que vi foi isso mesmo, que ela começou a negar para lá, três vezes ela negou de ir para lá.

Advogado
: A senhora tem conhecimento se a filha da senhora namora?

Informante: Olha, esse tempo todo desde que entrou a pandemia ela só estuda em casa e eu que busco a apostila dela e ela estuda em casa. E ela não frequenta a casa de ninguém a não ser a casa da avó dela. Só lá que ela dormia de vez em quando, ela não sai para lugar nenhum, e depois que entrou a pandemia aí que não sai mesmo, nem para mercado, nem na escola nunca mais foi.

Advogado
: Eu estou satisfeito com as respostas, obrigado. [...]

A
informante Josefa Reis da Silva, convivente do
apelante
e avó da vítima, declarou
em juízo
que desconhecia a ocorrência dos abusos e que jamais desconfiou do
apelante
, por quem afirma ainda nutrir sentimentos afetivos
.

Outrossim,
as testemunhas/informantes defensivas Cirene Oliveira dos Santos Silva e Benjamim Francisco dos Santos,
ao serem o
u
vidas em juízo, afirmaram que
não presenciaram os fatos e em nada esclareceram sobre as circunstâncias dos
crimes
sob apuração
.

Por sua vez, o apelante, em que pese ter escolhido permanecer em silêncio na audiência de instrução e julgamento, na fase extrajudicial confessou
a ocorrência dos abusos sexuais, todavia, alegou que era a própria vítima quem lhe “
agredia
” com
os
atos libidinosos
, conforme se depreende destes trechos
do seu interrogatório:

[...] Que conhece a L. da S. T. desde que se casou com a avó dela, JOSEFA; Que isso tem quatro anos e meio; Que a L. da S. T. ‘de vez em quando’ frequentava a casa onde morava com JOSEFA; Que é verdade que JOSEFA passou um tempo doente, ficaram no sítio dela (Josefa) e L. da S. T. ficou lá para ajudá-la; Que L. da S. T. dormia lá, assim como dormia aqui na casa deles quando ia passear; Como era sua convivência com a L. da S. T.? ‘Com a L. da S. T. era normal, só que ela me agredia a noite. Eu
tava
dormindo com minha esposa e ela ia lá me passava a mão. Ela que me agredia, não era eu que agredia ela não’;
Como
era essa ‘agressão’ da L. da S. T., o que ela fazia? ‘Ela se esfregava ne mim, ela passava a mão no meu corpo inteiro, pegava minha mão e colocava dentro da vagina dela. Ela saía do quarto dela pra mim me agredir lá no meu quarto, eu dormindo com a ZEFA’;
Já
que ela colocava a mão do senhor dentro da calcinha dela, o que o senhor fazia? ‘Eu não fazia nada. Eu colocava o dedo e ficava esfregando, esfregando’; O senhor
chupou ela
? ‘Sim. Ela colocou lá na minha boca e daí eu chupei porque o homem é fraco’; E o peito dela? ‘Chupei também, mas nessa parte de relação sexual não, porque nem com a minha mulher eu não fazia mais’; O
senhor quis dizer que não fazia sexo porque o senhor não tem mais ereção? ‘Não. Eu
tô
tomando remédio, fazendo tratamento pra ter
ereção
mas ainda não
tô
tendo’;
Essas
coisas aconteciam todas as vezes que a L. da S. T. ia à sua casa? ‘Não. Algumas vezes’; O senhor chegou a falar para ela não contar pra ninguém o que acontecia? ‘Eu
eu
lembrasse não’;
Quando
a L. da S. T. o procurava no seu quarto, a dona JOSEJA não acordava? ‘Não, eu
tava
dormindo e quando eu
assustava ela
já
tava
lá passando a mão
ni
mim. Eu ficava até com medo da ZEFA acordar. Eu devia ter contado pra ZEFA’; O interrogando explicou que dormiam em um cômodo só, onde de um lado ficava a cama de casal na qual ele dormia com a sua esposa e na outra cama (solteiro) dormia a L. da S. T.;
Há
quanto tempo isso está acontecendo? ‘Depois do meio do ano’; O advogado questionou seu cliente se ele fez tratamento mental e ele respondeu que não, mas que teve quatro
AVC’s
. [...]

No entanto,
a versão do apelante de que foi “
forçado
” pela ofendida a praticar os atos libidinosos não merece qualquer credibilidade, pois,
tal como afirmou a sentenciante, “
é totalmente despicienda e foge do razoável tal versão apresentada pelo acusado, para não dizer fantasiosa, sobre eventual iniciativa da vítima, que tinha apenas 12 (doze) anos de idade, em forçar o acusado, de 66 anos de idade, a praticar todas as formas de abuso sexual, como se ele fosse uma vítima que era obrigada a corresponder com tais abusos diante das agressões da menor.
”

L
ogo,
não obstante
a defesa técnica d
o apelante negue a autoria delitiva
em sua peça recursal
,
essa
negativa
se
encontra
isolada

neste
s

autos.

Sendo assim,

tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e
considerando
que as declarações da vítima são firmes e coerentes,
e

estão
ampar
adas
nos
demais
elementos
probantes

produzidos na instrução processual
,
a
manutenção da

condenação
do
apelante

p
elo crime de estupro de vulnerável
é a medida mais acertada à
hipótese
, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o
seu
pedido absol
utório
com base no aforismo
in dubio pro reo
.

De outro prisma, com relação ao pedido de reforma da pena imposta ao apelante, transcreve-se a seguir esta parte da sentença condenatória:

[...] 4) DOSIMETRIA

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.o, inciso XLVI da CRFB/88], a dosimetria da sanção penal a ser infligida ao réu FILINTO FRANCISCO DOS SANTOS.

A pena prevista para o delito previsto no art. 217-A do CP é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

O réu agiu com culpabilidade que extrapola à normalidade, haja vista que os delitos foram cometidos mediante grave ameaça à vítima, no sentido de que ele a mataria, e mataria sua mãe e sua avó caso ela revelasse os fatos para qualquer pessoa, o que fez com que a
vítima
não relatasse os fatos de imediato, por temor; o acusado não possui registro de antecedentes criminais em seu nome; não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social; também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado; quanto aos motivos são os normais da espécie, satisfazer a lascívia; as circunstâncias do crime também não extrapolam a
ordinariedade
; as consequências do crime, apesar de graves, não extrapolam a normalidade da figura típica; por fim, a vítima em nada contribuiu com seu comportamento.

Verificando-se a incidência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, aumento a pena em 01(um) ano, e fixo a PENA BASE em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase incide a circunstância agravante prevista pelo art. 61, inciso II, alínea “f” (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), motivo pelo exaspero a pena em 1/6, fixando a PENA EM FORMAÇÃO em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria incide a causa de aumento de pena prevista pelo art. 226, inciso II, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/2, fixando a PENA DEFINITIVA ao réu em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Insta consignar que se faz desnecessário, neste caso peculiar, a dosagem da pena de cada um dos crimes dispostos no artigo 217-A do CP, praticados pelo acusado, pois foram situações que envolveram condutas e circunstâncias idênticas, em face da mesma vítima, o que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada um deles.

[
omissis
]

Em sendo aplicável a regra prevista no art. 71 do CP, nos termos acima expostos, aplica-se a pena dosada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, aumentada à fração de 1/4, uma vez
que há comprovação do cometimento de ao menos 04 (quatro) crimes, ficando o sentenciado condenado, definitivamente,
à pena de 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Estabeleço oREGIME FECHADOpara o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão doquantumda pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos. [...]

Negritos no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura dos fragmentos do édito condenatório acima reproduzidos, depreende-se que
a sua
prolator
a
considerou, adequadamente, como desfavorável ao apelante o critério atinente
a sua culpabilidade
, eis que
“
os delitos foram cometidos mediante grave ameaça à vítima, no sentido de que ele a mataria, e mataria sua mãe e sua avó caso ela revelasse os fatos para qualquer pessoa, o que fez com que a vítima não relatasse os fatos de imediato, por temor
”.

Isso porque o
emprego de violência ou ameaça não se constitui em elemento do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, o qual prevê como tanto apenas
:
(
i
) a prática de conjunção carnal/ato libidinoso
;
(
ii
) com menor de 14 (quatorze) anos. Logo, merece maior reprovabilidade a conduta daquele que, se valendo do uso de violência ou grave ameaça contra criança ou adolescente, comete o crime de estupro contra vulnerável
, como se deu na espécie.

Além disso,
o quantitativo empregado pel
a
sentenciante
para agravar a pena-base
–
1
(
um
) ano acima do mínimo legal

–

se mostra suficiente e proporcional à gravidade do delito perpetrado pelo apelante, atendendo a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime, motivo, pelo qual, atento aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o quantitativo se mostra justo e necessário, não havendo que se falar em redução da pena basilar.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao afastamento da continuidade delitiva, vê-se que essa pretensão, igualmente, não merece prosperar
, porquanto
n
o que diz respeito à incidência ou não da continuidade delitiva, existem no ordenamento jurídico-penal pátrio três teorias que buscam explicar o instituto em questão. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por sua vez, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnios, ou seja, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

No caso em apreciação, o apelante foi condenado pela prática de
quatro
crimes de estupro de vulnerável contra
a ofendida
Lislen
da Silva Teixeira
, quando est
a
possuía onze anos de idade e, como visto acima, os fatos foram praticados pelo mesmo agente e contra a mesma vítima, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo certo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual.

Releva ponderar, ainda nesse diapasão, que embora o exame isolado da natureza da conduta desempenhada pelo apelante em cada fato criminoso pudesse ensejar o reconhecimento do cúmulo material de crimes, não se pode perder de vista
que cada um dos fatos configurou ato diretamente vinculado ao outro, autorizando-se, frente à dependência das condutas, a aplicação do crime continuado.

Destarte, considerando que os crimes foram praticados entre os anos de
2020 e 2021
e existem elementos probatórios, materializados nas declarações da vítima de que os abusos ocorreram por
pelo menos quatro
vezes nesse período, dúvidas não há de que os fatos foram praticados de forma reiterada.
Por conseguinte
, não se pode cogitar em exclusão da continuidade delitiva, fixado pelo sentenciante no coeficiente fracionário

de 1/
4
(um
quarto
).

Por guardar pertinência com a temática, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. INEXATIDÃO. PERCENTUAL DE AUMENTO. PRÁTICA REITERADA E CONSTANTE. PATAMAR MÁXIMO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.

1. Hipótese em que o TJGO, sob o pretexto de que haveria inexatidão acerca da quantidade de vezes em que se deu a violência sexual contra o menor, aplicou o percentual mínimo de aumento pelo crime continuado.

2. Ocorre que da prova oral analisada tanto pelo juízo primevo quanto pelo Tribunal estadual se infere que as ações se repetiram por cerca de 30 vezes, num espaço de tempo de aproximadamente 6 meses, não se sustentando a afirmada inexatidão acerca das condutas criminosas perpetradas.

3.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
.

4. Nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância.

5. Imposição da fração máxima prevista que se justifica no caso concreto, tendo em vista a confirmação, através da prova oral produzida em regular contraditório - especialmente a palavra da vítima -, no sentido de que foram cerca de trinta os abusos sexuais
cometidos pelo denunciado, número de condutas este que ultrapassa em muito aquele apto a legitimar o aumento máximo estipulado no art. 71, do Código Penal. 6. Recurso provido.

(STJ,
REsp
1732778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
22/08/2018).
Destacamos

Desse modo, tendo em vista que ficou comprovado que o apelante constrangeu a vítima, menor de 14 anos de idade, por
quatro
vezes, praticando com el
a
atos libidinosos diversos da conjunção carnal, é imperativo a manutenção de sua pena, tal qual foi lançada no
decisum
condenatório.

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade,
impõe-se registrar que
tal matéria já foi analisada nos autos do
Habeas Corpus
n.
1007421-75.2022.8.11.0000
,
cujo julgamento
foi assim ementado:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISTOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PRATICADA PELO PACIENTE E PARA PRESERVAR A INCOLUMIDADE FÍSICA PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, para preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, bem como para preservar a incolumidade física e psicológica da vítima.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e de preservar a incolumidade física e psicológica da vítima.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Filinto Francisco dos Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022